Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702053-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEDRO RENATO DOS SANTOS AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Pedro Renato dos Santos (ID no 47413302) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno (ID no 47006310). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO